Tribunal: TJDFT
Processo: 0720719-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE FORMAL. DESCONTOS. SUSPENSÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
2. Para que haja o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
3. Em cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela pleiteada pela parte autora no feito originário, tendo em vista que os descontos realizados em seu contracheque estão respaldados em contrato de empréstimo formalmente regular.
4. Matérias concernentes a eventual fraude devem ser solucionadas por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.